Tribunal: TJMT
Processo: 1040459-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040459-70.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDA: JOSE CARLOS RACHID JAUDY
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 13 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. A recorrente busca a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e o atraso de 13 horas na chegada ao destino configuram falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para caracterizar o dever de indenizar.
4. A alegação de intercorrências técnicas constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apta a afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços.
5. O cancelamento do voo, com reacomodação do passageiro em outro voo que chegou ao destino final 13 horas após o horário originalmente previsto, configura falha na prestação do serviço, pois viola a expectativa legítima do consumidor e frustra o cumprimento da obrigação contratual assumida.
6. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), em virtude dos transtornos, desconfortos e frustrações experimentados pelo passageiro, independentemente de comprovação específica.
7. O valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano, o porte econômico das partes e os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos. Assim, mostra-se adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano e coibir novas condutas lesivas, sem causar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:" 1. O cancelamento ou atraso superior a 13 horas em voo comercial, sem comprovação de caso fortuito externo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 1. Intercorrências técnicas configuram fortuito interno e não excluem a responsabilidade objetiva do transportador aéreo. 3. O quantum indenizatório por dano moral decorrente de atraso de voo deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e uniformidade jurisprudencial, podendo ser reduzido quando excessivo.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1014782-52.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040459-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RACHID JAUDY - CPF: 138.887.571-34 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025